Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATLETA NÃO PROFISSIONAL - PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL - AJUDA DE CUSTO DEVIDA. DANO MORAL - CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO NÃO PROVIDO
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.600,00 a título de danos materiais e R $2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, defende a inexistência do suposto contrato mencionado na inicial e que a autora é atleta amadora, não tendo motivos para efetivação de qualquer contrato. Alega que o atleta que é remunerado para jogar não pode ser considerado amador, pois tem direito a vínculo empregatício com o clube esportivo que o representa. Defende a inexistência de danos morais.
4. O inciso II do §1o do art. 3° da Lei 9.615/98 dispõe que o desporto de rendimento pode ser organizado e praticado de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.
5. Na hipótese dos autos, a autora se enquadra como atleta amadora, nos moldes do dispositivo legal (ID 63358436). Analisando os elementos probatórios observa-se que a parte autora participou do time réu no campeonato feminino Candango/2023 (ID 63356841). É de se notar, ainda, das conversas de aplicativo, áudio e minutas de contrato feitos com outras atletas do mesmo time que as alegações autorais são verossímeis, comprovando que houve acordo entre as partes para fins de participar do referido campeonato com previsão de recebimento de ajuda de custo a ser pago por mês durante o período do campeonato, bem como atraso e ausência de pagamento (IDs 63358438, 63358440, 63358441, 63358442, 63358443).
6. De outro lado, o recorrente em sua contestação se limita dizer que emprestava seu nome de associação para que a autora, de forma amadora, pudesse participar do campeonato, disponibilizado uniforme para os jogos e um alojamento para o treinamento, que desconhece a existência do contrato e que não há autorização para pagamento de ajuda de custo porquanto se trata de categoria amadora. Entretanto não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de elidir as alegações autoriais e as provas acostadas aos autos. Assim, em que pese a argumentação do recorrente, no sentido de que desconhece qualquer contrato firmado, restou comprovado que foi ajustado valor de ajuda de custos, o qual não foi pago. De maneira que deve ser condenado a adimplir o pagamento. Neste sentido, tem-se os seguintes julgados das Turmas Recursais deste e. TJDFT: Acórdão 1885867, 07397257120238070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1880328, 07396936620238070003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1865936, 07397092020238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Quanto aos danos morais, as circunstâncias dispostas nos autos revelam que é devida a indenização à parte autora, sobretudo pela falta de alimentação adequada e equilibrada no alojamento das jogadoras. Além das falsas promessas renovadas durante o campeonato no sentido de que todas as atletas iriam receber o acordado. Situação apta a violar atributos da personalidade da parte, causando desequilíbrio emocional, além de frustração e ansiedade que ultrapassam os dissabores do dia a dia.
8. O reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.